Tribunal: TJMT
Processo: 1014795-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014795-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Reivindicação, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS - CPF: 917.430.791-68 (AGRAVANTE), APOLINARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 57.512.634/0001-40 (AGRAVADO), OTILIO RIBEIRO NETO - CPF: 311.352.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NULIDADE DECLARADA EM AÇÃO AUTÔNOMA (
QUERELA NULLITATIS
). EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO DECORRENTE DE FATO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DA EXEQUENTE. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, embora tenha acolhido exceção de pré-executividade para reconhecer a inexistência de título executivo judicial, indeferiu a fixação de honorários advocatícios, sob o fundamento de que a extinção da fase executiva decorreu de anulação anterior do título em ação autônoma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acolhimento da exceção de pré-executividade, em contexto no qual a inexigibilidade do título já havia sido reconhecida em ação declaratória de inexistência jurídica (
querela nullitatis
), impõe a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É consolidado que, em regra, a procedência de exceção de pré-executividade gera condenação em honorários, em atenção ao princípio da causalidade.

Contudo, no caso concreto, a nulidade do título executivo já havia sido reconhecida em ação autônoma, tornando a execução inexigível de pleno direito, independentemente da exceção manejada.

A exceção de pré-executividade apenas veiculou fato jurídico externo e consolidado, não se configurando como causa determinante da extinção da fase executiva.

Não se pode imputar à exequente a causalidade da extinção, pois a execução foi ajuizada com base em título válido à época, sendo a inexigibilidade superveniente resultado de decisão judicial em processo diverso.

O princípio da causalidade não autoriza a condenação da exequente, que não deu causa à anulação do título e tampouco resistiu à sua inexigibilidade, já reconhecida judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

A extinção da fase de cumprimento de sentença em razão de nulidade reconhecida em ação autônoma não enseja a condenação da exequente em honorários advocatícios.

O acolhimento de exceção de pré-executividade, nesse contexto, não traduz sucumbência processual da parte exequente, pois apenas comunica fato jurídico superveniente e externo à sua conduta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Tabaporã, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0000657-61.2006.8.11.0094, movido por APOLINÁRIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

A decisão agravada, embora tenha acolhido a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo ora Agravante para reconhecer a inexistência de título executivo judicial, indeferiu o pedido de condenação da parte Exequente, ora Agravada, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

O magistrado singular fundamentou sua decisão no entendimento de que não houve a extinção do procedimento executivo, mas tão somente o retorno dos autos da ação principal à fase de conhecimento para regular processamento, em cumprimento ao acórdão proferido na Ação Declaratória de Inexistência Jurídica (
Querela Nullitatis
) no 0000490-97.2013.8.11.0094.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade resultou na extinção da fase de cumprimento de sentença, o que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, enseja a fixação de honorários.

Defende que a verba honorária deve ser fixada com base no proveito econômico obtido, correspondente ao valor da dívida executada.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a decisão e fixar os honorários sucumbenciais.

O recurso foi recebido em sua forma instrumental, e a parte Agravada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão.

Argumenta, em suma, que não deu causa à nulidade que invalidou o título e que a exceção de pré-executividade foi apresentada em momento inoportuno, não podendo ser a ela atribuída a causalidade para a extinção do feito executivo.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O presente Agravo de Instrumento preenche os pressupostos de admissibilidade. A decisão recorrida versa sobre honorários advocatícios, matéria que se enquadra na hipótese de cabimento do recurso, conforme interpretação extensiva conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. O recurso é tempestivo, e o preparo foi devidamente recolhido.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

Do Mérito Recursal: A Análise do Princípio da Causalidade em Contexto Específico

A controvérsia central deste recurso reside em determinar a aplicabilidade do princípio da causalidade para fins de fixação de honorários advocatícios, quando o acolhimento de uma exceção de pré-executividade apenas formaliza a extinção de uma fase executiva já inviabilizada por decisão judicial proferida em processo autônomo.

É cediço que, em regra, o acolhimento da exceção de pré-executividade para extinguir a execução enseja a condenação do exequente em honorários sucumbenciais. Tal entendimento se baseia no princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração de um processo ou incidente e restou vencido deve arcar com os ônus decorrentes.

Contudo, o caso em apreço ostenta uma peculiaridade que afasta a aplicação automática dessa regra e impõe uma análise mais aprofundada sobre quem, de fato, deu causa à necessidade do incidente processual.

Conforme se extrai dos autos, a fase de cumprimento de sentença foi instaurada com base em um título executivo judicial que, à época, era hígido.

Posteriormente, em uma Ação Declaratória de Inexistência Jurídica (
Querela Nullitatis
) autônoma, ajuizada por terceiro, o Tribunal de Justiça declarou a nulidade da sentença que constituía o referido título, determinando o retorno do processo de origem à fase de conhecimento para regularização do polo passivo.

O evento jurídico que efetivamente tornou a execução inexigível não foi a argumentação trazida na exceção de pré-executividade, mas sim o trânsito em julgado do acórdão proferido na
Querela Nullitatis
.

A partir daquele momento, o título executivo perdeu seus atributos de certeza, liquidez e exigibilidade por força de uma decisão judicial externa, que operou de pleno direito.

Nesse cenário, a exceção de pré-executividade manejada pelo Agravante não atuou como o instrumento de defesa que, por seu mérito intrínseco, desconstituiu a execução.

Em verdade, ela funcionou como um mero veículo de comunicação processual, um peticionamento que levou ao conhecimento do juízo da execução um fato jurídico já consolidado e incontroverso: a inexistência superveniente do título.

A extinção da fase executiva era, portanto, uma consequência inevitável e automática da decisão proferida no outro processo, e ocorreria independentemente da forma como tal informação chegasse aos autos.

O princípio da causalidade, em sua essência, visa a responsabilizar a parte que, por sua conduta, gerou um trabalho desnecessário para a parte adversa e para o Poder Judiciário.

No caso, não se pode atribuir à Agravada a causalidade pela instauração do incidente da exceção de pré-executividade. A Agravada iniciou uma execução com base em um título válido e não ofereceu resistência à alegação de sua nulidade superveniente, pois esta já estava chancelada por acórdão desta Corte.

A causa da extinção foi a anulação da sentença em outro processo, e não a procedência dos argumentos de defesa do Agravante no bojo da exceção.

Atribuir à Agravada o ônus sucumbencial seria penalizá-la por uma nulidade processual à qual não deu causa direta e cuja declaração ocorreu em processo diverso, para só então ser comunicada no feito executivo.

A conduta da Agravada não foi a de insistir em uma cobrança sabidamente indevida, mas sim a de sofrer os efeitos de uma decisão anulatória que tornou sua pretensão executiva, até então legítima, inexequível.

Portanto, a decisão do magistrado de primeiro grau, ao indeferir a verba honorária, mostra-se, ao final, acertada. Embora fundamentada na ideia de que o processo principal não foi extinto, sua conclusão se alinha a uma correta aplicação do princípio da causalidade, pois, em essência, a extinção da fase executiva não decorreu do embate processual travado na exceção, mas de um fato jurídico preexistente e externo à conduta da exequente.

Dessa forma, a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025